Tribunal: TJMT
Processo: 1017683-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017683-55.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ROSALINA RODRIGUES DAS NEVES;
AGRAVADO: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV .
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por Rosalina Rodrigues das Neves contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela ‘inaudita altera parte’ proposta contra o Mato Grosso Previdência – MTPREV, indeferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que segundo a “letra da Lei, não há a determinação de comprovação judicial da união estável como condição para o direito à percepção do benefício”.
Assevera que para comprovar a união estável “a autora junta aos autos a certidão de nascimento dos filhos havidos na constância da união estável”, bem como o óbito de Custódio Aleixo Messias foi declarado pela requerente, consoante consta na certidão de óbito.
Requer a antecipação de tutela da pretensão recursal para que seja determinada a implantação da pensão por morte.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por Rosalina Rodrigues das Neves e outros em face do MT-PREV – Mato Grosso Previdência, com pedido de tutela de urgência para ‘que seja concedida de imediato o benefício de pensão por morte por se tratar de verba de caráter alimentar, visto estarem presentes os requisitos autorizadores, conforme demonstrado, devendo o réu ser cientificado da liminar eventualmente concedida para o cumprimento imediato, sob pena de multa diária, que desde já requer que seja arbitrada’.
[...]
No caso em tela, alega a autora que convivia com o servidor Custódio Aleixo Messias até o seu falecimento. Descreve que, ‘à época do falecimento fez o pedido de pensão por morte – o que foi concedido, no entanto, para os filhos e não para a autora’.
Relata ainda, ‘que por ser pessoa simples e com pouco estudo, na época da implantação do benefício, não foi esclarecido para a Autora que o benefício da pensão por morte estava sendo concedida aos filhos e não a ela, tanto é verdade que a Autora só veio tomar conhecimento quando da cessação do benefício, em razão dos filhos terem atingido a maior idade’.
Seguindo a máxima romana ‘tempus regit actum’, a norma vigorante na data do falecimento do segurado é a que rege os termos da concessão do benefício.
Com efeito, o óbito do ex-segurado ocorreu em 18 de setembro de 1991 (ID 31354910); logo a análise do benefício deve observar o disposto na Lei Complementar no 04/90 (Estatuto dos Servidores, Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais).
[...]
Da análise dos autos, verifico que os documentos acostados pelo autor são insuficientes para demonstrar, pelo menos nesta aurora processual, a condição de companheira do servidor Custódio Aleixo Messias, e, por consequência, de dependente e beneficiário da pensão por morte, nos termos da norma acima transcrita.
Bem verdade, não obstante a autora tenha anexado aos autos prova documental que revela a aparência da convivência familiar (certidão dos filhos, certidão de óbito e declaração de união estável firmada por testemunhas), tais elementos não autorizam que, em juízo de cognição sumária, se afirme a existência da união estável e sua duração.
[...]
Portanto, à míngua dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do CPC, mormente a perigo de dano, a tutela de urgência pleiteada não encontra amparo legal, devendo destacar por oportuno, que a controvérsia acerca da união estável, na hipótese, é matéria atrelada ao mérito da ação.
Assim, indefiro a liminar vindicada.
Cite-se a parte ré quanto aos termos da presente ação, na forma do artigo 242, parágrafo 3o, do CPC, preferencialmente por meio eletrônico (artigo 246, parágrafo 2o, do CPC), consignando-se as advertências legais.
Caso o réu, em contestação, alegue fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito ou ainda qualquer das matérias enumeradas no artigo 337, do CPC, desde já determino INTIME-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar réplica.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 31334793).
Pretende Rosalina Rodrigues das Neves a percepção de pensão, em decorrência da morte de Custódio Aleixo Messias, que com ele viveu em união estável do ano de 1971 até a data do falecimento, ocorrido em 18 de setembro de 1991.
[...] A Autora conviveu em União Estável, possuindo inegável vínculo de dependência econômica com o de cujus, Custódio Aleixo Messias, por mais de 20 anos. O relacionamento afetivo perpetrado por ambos, perdurando até o último dia de vida do Sr. Custódio Aleixo Messias, que sucumbiu em 18/09/1991, conforme certidão de óbito anexa.
Durante estes mais de 20 (vinte) anos, a Autora foi companhia fiel do ex-segurado, permanecendo ao seu lado, inclusive em seu leito de morte, até seu falecimento. Havia entre eles plena comunhão de vida. Sendo referida convivência pública e continua estabelecida com o objetivo de constituição de família, era conhecida de todos os seus familiares, vizinhos e demais cidadãos do município.
Importante consignar que, ainda que a união tenha sido registrada em cartório através de Escritura Pública após o falecimento, o relacionamento foi frutífero e duradouro, com uma intensa convivência, a comunhão era publica e viviam sob mesmo teto, como se casados fossem, comprometendo a observar o cumprimento dos deveres de lealdade, respeito e consideração mútuos.
Desta comunhão duradoura sobrevieram seus 03 (três) filhos, Docarmo das Neves Messias, (certidão de casamento anexa) Dino das Neves Messias e Rosalina das Neves Messias, (certidões de nascimento anexas).
Pois bem, à época do falecimento do Sr. Custodio Aleixo Messias, a Requerente fez o pedido de pensão por morte – o que foi concedido, no entanto, a concessão fora para os filhos e não para a autora. Pelo fato dos filhos serem menores e a Autora a responsável legal por eles, a pensão era confiada a ela.
Importante ressaltar que a Autora é pessoa simples e de pouco estudo e carece de informações técnicas, na época da implantação do benefício, não foi esclarecido para a Autora que o benefício da pensão por morte estava sendo concedida aos filhos e não a ela, tanto é verdade que a Autora só veio tomar conhecimento quando da cessação do benefício, em razão dos filhos terem atingido a maior idade.
Em virtude do cancelamento do benefício, em março de 2009, a Autora, por ser beneficiaria do falecido requereu a continuidade do pagamento da pensão por morte, no entanto tal pedido foi indeferido, conforme demonstrativo colacionado abaixo.
[...]
Como aludido acima, a Autora é pessoa simples desprovida de conhecimentos a respeito do assunto, assim acreditou que a esfera administrativa seria sua última instancia, que, com o indeferimento do Estado, não poderia mais exercer seu direito como companheira.
Ao tomar conhecimento acerca de seus direitos, em 15/05/2018, a Autora protocolou um Requerimento Administrativo junto a MTPREV – Mato Grosso Previdência (protocolo anexo) com pedido de concessão do benefício de pensão por morte do ex-segurado.
No entanto, a Requerente não logrou êxito em seu requerimento mesmo após a entrega de toda a documentação comprobatória solicitada pelo órgão, foi-lhe negado o direito ao benefício, ao argumento de que não teria sido reconhecida sua condição de companheira em relacionamento de união estável com o ex-segurado, devendo esta requerer a homologação judicial. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, petição inicial, Id. 13675646, fls. 3/6). [sem negrito no original]
À inicial foram anexados os seguintes documentos: i) instrumento de mandato (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675653); ii) comprovante de endereço (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675656); iii) documento pessoal de Custódio Aleixo Messias (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675673); iv) documento pessoal da agravante (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id.13675676); v) carteira de trabalho e previdência social de Custódio Aleixo Messias (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675705); vi) certidão de casamento de Docarmo das Neves Messias e Rosangela Assunção da Cruz (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id.13675710); vii) certidão de nascimento de Rosalina das Neves Messias (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675713); viii) certidão de nascimento de Dino das Neves Messias (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675751); ix) certidão de óbito de Custódio Aleixo Messias (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675763); x) escritura pública de declaração firmada pela agravante em 6 de abril de 2018 (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675783); xi) ofício no 409/GPEN/SUPREV/SAD/2009 enviado à agravante, a informar acerca do indeferimento do processo no 89329/2009/SAD (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id.13675774); xii) consulta ao Sistema Único de Benefício DATAPREV - histórico de créditos (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675795, fls. 1); xiii) demonstrativo de pagamento em crédito (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675795, fls. 2); xiv) consulta ao andamento do processo 240317/2018, protocolado em 15 de maio de 2018 (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675811 e Id. 13675804); xv) Provimento no 37 do Conselho Nacional de Justiça (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675853); xvi) certidão de isenção do serviço militar em tempo de paz de Custódio Aleixo Messias (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675863); e xvii) consulta ao andamento do processo 89329/2009 (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 13675870).
Daí decorrente, os documentos apresentados pela agravante não se prestam à comprovação da alegada união estável, de modo que a questão está a depender de dilação probatória, incompatível com a antecipação de tutela.
Dessa forma, a antecipação de tutela da pretensão recursal não se mostra possível, ao menos nesta quadra de cognição não exauriente, ante a ausência de relevância dos fundamentos, pelo que determino tão somente o processamento do recurso.
Assistência Judiciária deferida na Primeira Instância (Processo Judicial Eletrônico no 1016686-17.2018.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 31334793).
Intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator